Tribunal: TJES
Processo: 5004864-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004864-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE ROGE SILVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004864-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROGE SILVA DOS SANTOS, JESUAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO FREDERICO BOMFIM CARDOSO - RJ98287

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que nos autos de
EXECUÇÃO FISCAL
,
movida pelo ora agravante em face de
JESUAN COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME, JOSÉ ROGE SILVA DOS SANTOS e NEUSA MARIA BARROS DOS SANTOS,
deferiu “
o pedido formulado pelo executado José Roge Silva dos Santos, procedendo a liberação da quantia de R$ 9.031,65 que se encontra bloqueada junto ao Banco Itaú
”.

Em seu arrazoado, narra o agravante que, na origem, “
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Jesuan Comercio de Roupas LTDA ME em que o ente público requer a quantia original de R$ 23.249,19 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), previsto na CDA nº 05329/2010. Com a continuidade do inadimplemento por parte dos executados, houve penhora de valores constantes em conta bancária do sócio representante, na quantia de R$ 9.031,65 (nove mil, trinta e um reais e sessenta e cinco centavos)
.”

Consigna que o ora agravado,
JOSÉ ROGE SILVA DOS SANTOS
, requereu o desbloqueio dos valores contidos na conta, o que foi deferido pelo Magistrado de primeira instância.

Argumenta que, “
No caso em comento, o executado se limitou a trazer cobranças diversas, sem se quer indicar qual o intuito disso. Passou longe, então, de demonstrar assertivamente que os valores bloqueados servem para prover suas necessidades básicas de vida
.”

Sustenta que a limitação do art. 833 do Código de Processo Civil não pode ser interpretada isoladamente, sendo “
imprescindível a demonstração cabal, por meio de provas robustas
”.

Pugna pelo
conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, “
a fim de manter o bloqueio na conta do agravado”.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2821226.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 13:10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44477031102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004864-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROGE SILVA DOS SANTOS, JESUAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO FREDERICO BOMFIM CARDOSO - RJ98287

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que nos autos de
EXECUÇÃO FISCAL
,
movida pelo ora agravante em face de
JESUAN COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME, JOSÉ ROGE SILVA DOS SANTOS e NEUSA MARIA BARROS DOS SANTOS,
deferiu “
o pedido formulado pelo executado José Roge Silva dos Santos, procedendo a liberação da quantia de R$ 9.031,65 que se encontra bloqueada junto ao Banco Itaú
”.

Em seu arrazoado, narra o agravante que, na origem, “
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Jesuan Comercio de Roupas LTDA ME em que o ente público requer a quantia original de R$ 23.249,19 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), previsto na CDA nº 05329/2010. Com a continuidade do inadimplemento por parte dos executados, houve penhora de valores constantes em conta bancária do sócio representante, na quantia de R$ 9.031,65 (nove mil, trinta e um reais e sessenta e cinco centavos)
.”

Consigna que o ora agravado,
JOSÉ ROGE SILVA DOS SANTOS
, requereu o desbloqueio dos valores contidos na conta, o que foi deferido pelo Magistrado de primeira instância.

Argumenta que, “
No caso em comento, o executado se limitou a trazer cobranças diversas, sem sequer indicar qual o intuito disso. Passou longe, então, de demonstrar assertivamente que os valores bloqueados servem para prover suas necessidades básicas de vida
.”

Sustenta que a limitação do art. 833 do Código de Processo Civil não pode ser interpretada isoladamente, sendo “
imprescindível a demonstração cabal, por meio de provas robustas
”.

Pugna pelo
conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, “
a fim de manter o bloqueio na conta do agravado”.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2821226.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

Primeiramente, ressalto que a controvérsia posta diz respeito à possibilidade de se determinar a penhora de valores, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em conta corrente.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo o teor da decisão do Juízo de primeiro grau, que deu origem ao presente agravo de instrumento:

Em exame o requerimento de liberação de quantia bloqueada via BacenJud em conta de titularidade do executado JOSE ROGE SILVA DOS SANTOS.

Segundo entendimento do eg. STJ, ?A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guar dadas em papel-moeda, r essalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto? (STJ, REsp 1582264/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COST A, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende possível ao devedor, "para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valor es sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento" (REsp 1340120/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Vejo, assim, que o valor bloqueado alcança o importe de R$ 9.031,65, o que faz com que não atinja o teto impenhorável previsto no art. 833, X, do NCPC. Por tais razões, a sua liberação é medida que se impõe.

Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelo executado José Roge Silva dos Santos, procedendo a liberação da quantia de R$ 9.031,65 que se encontra bloqueada junto ao Banco Itaú.

Em que pese a argumentação despendida pelo agravante, coaduno-me ao entendimento externado pelo Douto Magistrado
a quo
, e, portanto, não observo motivos para reformar a decisão objurgada.

Explico.

Conforme destacado pelo Juízo
a quo,
o inciso X do artigo 833, do Código de Processo Civil, aponta no sentido da impenhorabilidade da quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No caso dos autos, foi bloqueado o valor de R$ 9.031,58 da conta-corrente (10367-7) e R$ 0,07 da poupança (10367-7) do agravado, no Banco Itaú – Agência 5268, no total de R$ 9.031,65 (ID 1593975, fl. 25). É facilmente verificável, portanto, que os valores bloqueados
não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, de forma que estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no dispositivo acima referido.

Neste ponto, ressalto que
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem conferido
interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do Código de Processo Civil, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositadas em outras espécies de conta além de poupança, como conta-corrente
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Uniformizadora, a impenhorabilidade prevista no art. 649, inc. X do CPC/1.973 (atual art. 833, inc. X do Código Fux) alcança os valores depositados em
conta-corrente
, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.
Precedentes: AgInt no AREsp. 1.315.033/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2018; REsp. 1.710.162/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21.3.2018; AgInt no AgInt no AREsp. 1.025.705/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a. REGIÃO), DJe 14.12.2017; RMS 54.760/GO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19.9.2017; REsp. 1.666.893/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017 e REsp. 1.582.264/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28.6.2016. 2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1674559 RS 2017/0124381-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

Não é outro o entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios:

[...] 1.
Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um mínimo existencial ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Sobre a penhora de valores,
a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor
. 3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da Lei. [...] (TJDF; AGI 07078.98-85.2022.8.07.0000; Ac. 142.8030; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 01/06/2022; Publ. PJe 15/06/2022)

[...] 2.
Montante bloqueado depositado em caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade caracterizada (código de processo civil, artigo 833, X)
. Desvirtuamento da função de poupança e sobras de valores. Irrelevância.
Inexistência de comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude a ensejar o afastamento da proteção legal. de acordo com a jurisprudência firme desta corte superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude
. (agint no RESP 1881498/RS, Rel. Ministro gurgel de faria, primeira turma, julgado em 08/09/2021, dje 14/09/2021).
A simples movimentação atípica da conta poupança, por si só, não configura não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do
art. 833, X do CPC
. Decisão reformada.
[...] (TJPR; AgInstr 0011451-35.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira; Julg. 13/06/2022; DJPR 13/06/2022
)

[...]
Bloqueio de valor encontrado em conta poupança. Impenhorabilidade.
Art. 833, X, do CPC
. Ausência de demonstração da alegada típica movimentação de correntista
. Ademais, Possibilidade de interpretação extensiva da impenhorabilidade, inclusive aos valores mantidos em conta corrente, a fim de resguardar a dignidade do devedor. Entendimento do STJ.
I
mpenhorabilidade por constituir reserva de numerário até o limite de quarenta salários-mínimos. Ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade
. [...] (TJSP; AI 2093651-86.2022.8.26.0000; Ac. 15760922; Presidente Prudente; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 13/06/2022; DJESP 22/06/2022; Pág. 2829)

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...]
1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
[...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. (...) 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
[...] 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Nesse contexto, não procedem os argumentos do agravante quanto à necessidade de comprovação de que os valores bloqueados efetivamente servem para prover as necessidades básicas de vida do agravado, uma vez que esta não é uma exigência da lei nem da jurisprudência consolidada.

De fato, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, a proteção à penhora de valores contida no art. 833 do Código de Processo Civil
“versa sobre a dignidade da subsistência do executado”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Não obstante, em análise aos autos, verifica-se que o agravado não dispõe de valores substanciais em contas diversas da bloqueada, havendo apenas a quantia de R$ 84,90 em uma conta do Banco Santander (ID 1593976, fl. 13). Outrossim, o agravado demonstrou que utiliza a conta-corrente bloqueada para o pagamento de despesas básicas como a conta de luz (ID 1593976, fl. 2) e telefone (ID 1593976, fl. 3). Portanto, está suficientemente demonstrado nos autos que os valores bloqueados efetivamente servem para prover as necessidades básicas de vida do agravado e de sua família.

Assim, restando evidente que os valores bloqueados em conta bancária do agravante não podem ser penhorados, por força do art. 833, inciso X do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão objurgada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 13:10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44477131102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004864-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROGE SILVA DOS SANTOS, JESUAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO FREDERICO BOMFIM CARDOSO - RJ98287

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. DIGNIDADE DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme disposição legal, são impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do Código de Processo Civil, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositadas em outras espécies de conta além de poupança, como conta-corrente.

3. Desnecessidade de comprovação de que os valores bloqueados efetivamente servem para prover as necessidades básicas de vida do agravado, uma vez que esta não é uma exigência da lei nem da jurisprudência consolidada. Demonstração que, não obstante, existe nos autos.

4. A proteção à penhora de valores contida no art. 833 do Código de Processo Civil “versa sobre a dignidade da subsistência do executado” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

5. Restando evidente que os valores bloqueados em conta bancária do agravante não podem ser penhorados, por força do art. 833, inciso X do CPC, deve ser mantida a decisão objurgada, que determinou a liberação da quantia bloqueada.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.